Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719972-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por LUANA SILVA SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando a declaração de inexistência de débito. O Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial, tendo a autora interposto Apelação no ID 53578763, oportunidade em que junta documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023 14:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador